Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718800-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO NETO AGRAVADO: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALVES DE ARAUJO NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715451-82.2019.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, considerando legítimos os bloqueios de seus ativos financeiros. O agravante narra que a parte agravada iniciou a execução de valor devido em razão de contrato de mútuo celebrado entre as partes, no valor de R$ 11.190,18 (onze mil cento e noventa reais e dezoito centavos). Explica que foi realizado bloqueio em conta de titularidade do agravante, mas que a quantia é impenhorável tendo em vista que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça devida à Defensoria Pública. Intimado a se manifestar sobre o possível não conhecimento dor recurso por inovação recursal, o agravante alega que a impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. O fundamento de que a quantia bloqueada é impenhorável em razão da proibição de penhora em conta poupança de até 40 (quarenta) salários mínimos, previsto no artigo 833 X, CPC, bem como a interpretação extensiva de que o limite aplica-se a valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, não se tratam de matéria decidida na decisão agravada. O agravante apresentou impugnação à penhora (ID 91076603 dos autos originários) em que expressamente requereu a liberação dos valores “por serem verbas impenhoráveis de acordo com art.833, IV do CPC”, contudo, aponta outra hipótese de impenhorabilidade no presente recurso. Assim, claramente, inova em suas razões recursais. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, impossível conhecer do recurso, pois caracteriza a inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FILHA MAIOR COM PROBLEMAS DE SAÚDE QUE A INCAPACITAM PARA ATIVIDADE REMUNERADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, ao recorrer da sentença, acrescentar ou alterar os pedidos já deduzidos, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O argumento do apelante de existência de divergência nas assinaturas apostas nos laudos médicos juntados pela apelada somente foi apresentado nas razões da apelação, o que determina o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, por evidente inovação recursal. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n.1184390, 07037561720188070020, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. RECADASTRAMENTO INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. LEGALIDADE. I. A legislação processual não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir, nem a inovação quanto às matérias de defesa no plano recursal. (...) III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1158543, 07007519020188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CÉDULA RURAL. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PRORROGAÇÃO. DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENCARGOS DE MORA. COBRANÇA. LIQUIDEZ. PRESENTE. GARANTIAS. LEGALIDADE. 1. Constando do apelo fundamentos que não foram formulados na petição inicial, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. (...) 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n.1184512, 07054398920188070020, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 16:54:11. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador